Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-56.2016.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000563-56.2016.8.05.0073 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THAIS LANY ALVES LIMA Advogado(s): FLAVIA PATRICIA LOPES FEITOSA APELADO: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA LOCALIDADE ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no Edital nº 01/2012 do concurso público do Município de Curaçá/BA, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. A autora sustenta ter sido preterida em razão de contratações temporárias realizadas pela municipalidade, dentro do prazo de validade do certame, para exercício das mesmas funções, postulando sua nomeação. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da preterição, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas em concurso público regionalizado, possui direito subjetivo à nomeação diante da alegada contratação precária de terceiros pelo Município de Curaçá, durante a vigência do certame, para o mesmo cargo e localidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF, firmada no RE 837.311/PI (Tema 784), estabelece que a mera aprovação em cadastro de reserva confere expectativa de direito, que apenas se converte em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de contratação precária de terceiros, surgimento de novas vagas ou preterição arbitrária e imotivada. 4. A autora foi aprovada na 73ª colocação para cargo com apenas cinco vagas ofertadas no edital, concorrendo para a localidade de Riacho Seco, em certame regionalizado com listas autônomas. 5. As provas apresentadas — processos de pagamento e relatórios extraídos de órgãos de controle — não demonstram de forma específica que os contratos temporários se referem ao mesmo cargo e à mesma localidade para a qual concorreu a autora, sendo genéricas quanto às funções e locais de lotação dos contratados. 6. A existência de sentença em Ação Civil Pública reconhecendo contratações irregulares pelo Município de Curaçá não é suficiente para presumir preterição na localidade de Riacho Seco, sem demonstração de número e correspondência funcional que alcancem a posição da apelante na lista de classificação. 7. A ausência de prova robusta e específica inviabiliza a conversão da expectativa em direito subjetivo, não sendo possível a ingerência judicial sobre a discricionariedade administrativa de nomeação fora do número de vagas, sem violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000563-56.2016.8.05.0073, em que figuram, como apelante, THAIS LANY ALVES LIMA, e, como apelados, MUNICIPIO DE CURAÇÁ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)